Tribunal: CARF
Processo: 10882.721839/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721839/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.207 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 16/05/2005 a 28/10/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do Recurso Especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando estão
em confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada qual
regida por legislação própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721839/2011-11
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão no 3201-
004.472, de 28/11/2018 (fls. 1616/ss), que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 16/05/2005 a 28/10/2009
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSÓRIO.
A retificação do Ato Concessório é condição inafastável para a fruição do
benefício fiscal, quando as condições de produção não refletirem o que disposto
no Ato Concessório original.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TÉCNICA PARA
DEFERIMENTO.
A Secex é o órgão próprio para a aferição técnica das disposições do Ato
Concessório. A obtenção do reconhecimento da Secex das alterações pretendidas
pela recorrente é ônus seu, para apresentação, como prova, no processo
administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Negado.

Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência referente: “a efetiva vinculação de insumos importados às
mercadorias exportadas sob regime de drawback, na hipótese em que há equívoco formal nas
informações prestadas em compromisso de exportação de ato concessório de drawback que não
tenha sido retificado”.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme fls. 1712 a 1716.

Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo , que foi acolhido para dar seguimento
ao recurso especial relativamente à matéria "interpretação dada ao art. 341 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002) que institui o chamado “princípio da vinculação física",
conforme despacho de fls.1742 a 1751.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial e caso conhecido a negativa de provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Por bem tratar da admissibilidade do Recurso, transcreve-se trecho do despacho de
admissibilidade, que negou seguimento ao Recurso Especial da Contribuinte, verbis:

A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria
foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos no 3202-000.781 e 9303-01.248,
cujas ementas transcrevemos abaixo.

Acórdão no 3202-000.781
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 02/01/1994
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Ressalvado meu entendimento pessoal, não há que se falar em conflito de
competência em relação à autuação efetuada pela Receita Federal, vez que,
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

muito embora a SECEX detenha a competência para a concessão do regime
aduaneiro especial de drawback, cabe à Secretaria da Receita Federal a
aplicação do regime e a fiscalização dos tributos, inclusive a verificação, a
qualquer tempo, do regular cumprimento, pela beneficiária, dos requisitos e
condições fixados pela legislação de regência.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA.
ERRO MATERIAL. VERDADE MATERIAL. LIMITES.
Embora seja possível, em homenagem a verdade material, apresentar prova da
ocorrência de erro material, no preenchimento do ato concessório, a contribuinte
não trouxe elementos, ainda que indiciários, que demonstrassem a procedência
de sua alegação e explicasse o alto percentual de redução do comprimento da
linha importada, tingida pela empresa e exportada. A pretensão da Recorrente só
merece acolhida quanto ao Ato Concessório n° 01895/4351, o qual, ao contrário
dos demais atos concessórios, traz o peso da mercadoria como critério para
demonstrar o cumprimento do compromisso de exportar, sendo incorreto o
lançamento que, apesar disso, manteve o critério do comprimento para aferir o
respeito ao compromisso de exportação.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
DRAWBACKSUSPENSÃO.
INTEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVANTE DE
EXPORTAÇÃO. EMBARQUE.
O registro de exportação comprova a realização tempestiva do compromisso de
exportação.
DRAWBACK
PRORROGAÇÃO
MUDANÇA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO REALIZADA PELO ACÓRDÃO DA DRJ.
Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão
aqueles constantes no ato do lançamento.
Recurso Voluntário provido em parte
Acórdão no 9303-01.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/1992, 21/02/1992, 13/04/1992
DRAWBACK SUSPENSÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL.
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

A Secretaria da Receita Federal tern competência para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos inerentes ao regime de drawback, ai compreendidos o lançamento
do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a
verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das
condições fixadas na legislação pertinente.
ASSUNTO:. IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 19/07/1996
DRAWBACK SUSPENSÃO COMUM. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
IMPOSIÇÃO LEGAL.
0 regime aduaneiro especial de drawback suspensão comum exige, em regra,
sejam controlados, em separado, os estoques de insumos nacionais e importados,
de forma a possibilitar a perfeita demonstração de que os insumos importados
foram efetivamente empregados nas mercadorias exportadas,
DRAWBACK SUSPENSAO, EXPORTAÇÕES NÃO VINCULADAS A REGIME
DE DRAWBACK. DESATENDIMENTO A REQUISITOS FORMAIS QUE
IMPEDEM A VINCULAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES A ATO CONCESSÓRIO DO
REGIME. INADIMPLEMENTO.
Cabe ao sujeito passivo beneficiário do regime de drawback suspensão o controle
atinente à vinculação, material e formal, quanto ao emprego dos insumos
importados na industrialização e exportação das mercadorias compromissadas
no ato concessório correspondente. A absoluta ausência de qualquer informação
acerca do regime de drawback, ou de eventual vinculação a ato concessório do
regime no Registro de Exportação, não autoriza sua utilização para comprovação
do adimplemento das exportações compromissadas.
Recurso Especial do Procurador Provido. ,
Pois bem.

A decisão recorrida entendeu, em apertada síntese, que o contribuinte não
comprovou a efetiva exportação das mercadorias nos termos e condições
pactuados no Ato Concessório Drawback suspensão emitidos pela Secex e, que no
caso de descumprimento do regime (fato inclusive admitido pela Recorrente), não
caberia à Receita Federal, e muito menos ao CARF, alterar/retificar o Ato
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

Concessório. Para tanto, faz se necessário solicitar retificação à Secex, que
analisaria se caberia alterar os termos e condições previstas originalmente no
Ato. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:

O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão, permite a
suspensão dos tributos incidentes nas importações de insumos que serão
utilizados na industrialização de produtos a serem posteriormente exportados.
Para tanto, o contribuinte peticiona e obtém, perante a Secex, Ato Concessório no
qual estão estabelecidas as relações entre quantidades de insumos X produtos,
para fins de comprovação da exportação compromissada.

Caso essa relação venha a ser inexequível, durante o processo industrial, o
contribuinte pode pedir a sua retificação, para que o Ato Concessório contenha a
correta relação entre o consumo de insumos na industrialização dos respectivos
produtos. Confira-se a consolidação das normas e procedimentos aplicáveis ao
comércio exterior, Portaria Secex 23/2011:
(...)

O caso presente trata de circunstância em que não houve essa retificação. Ou
seja, a quantidade exportada foi substancialmente menor que aquela prevista no
Ato Concessório. A recorrente sustenta que consumiu insumos, no processo de
industrialização, em quantidade superior àquela indicada nos Atos Concessórios.
A proposta aplicação do princípio da verdade material, no presente caso, para
que se pudesse aferir a veracidade do consumo dos insumos em quantidade maior
que o estabelecido em Ato Concessório, esbarra em diversos obstáculos.
(...)

Desse modo, não sendo o litígio no processo administrativo fiscal o tempo
próprio para retificação do Ato Concessório quanto aos seus aspectos técnicos, e
o Carf não possuindo a competência própria para tal retificação, a fim de aferir
materialidade de processo industrial submetido ao Drawback, não há como
acatar a pretensão da recorrente, em sede do processo administrativo fiscal.
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

Assim, resulta que o descumprimento parcial do Ato Concessório leva à
tributação respectiva.

No primeiro paradigma apresentado (no 3202-000.781) a turma julgadora
entendeu que não havia conflito de competência entre a Receita Federal - a quem
compete aplicar e fiscalização do regime, inclusive verificando o regular
cumprimento dos requisitos e condições fixados no Ato Concessório - e a Secex, a
quem compete à concessão do regime aduaneiro de drawback. Decidiu ainda o
colegiado que o contribuinte não trouxe elementos suficientes para demonstrar a
procedência de suas alegações para justificar os supostos erros materiais
apurados pela fiscalização, de modo que restou caracterizada o inadimplemento
do regime, conforme se pode atestar pela simples leitura da ementa do julgado.
Veja-se que o entendimento adotado nesse paradigma não diverge daquele
adotado pelo acórdão recorrido: ambos entenderam que cada um dos órgãos têm
as respectivas competências muito bem definidas na legislação. À Receita
Federal compete aplicar o regime e fiscalizar o cumprimento dos requisitos
fixados no Ato Concessório e, em ambos os casos, decidiu-se que houve
inadimplemento; por sua vez, à Secex compete emitir o Ato Concessório e,
quando for o caso, alterar as condições pactuadas nele pactuadas (com a emissão
de Aditivos). Ou seja, não há qualquer divergência na interpretação da legislação
aduaneira entre os acórdãos recorrido e paradigma. Pelo contrário, os dois são
convergentes.

No caso do segundo paradigma apresentado (no 9303-01.248), assim como no
primeiro, a turma julgadora entendeu que compete à Receita Federal fiscalizar o
cumprimento dos requisitos inerentes ao drawback e que, no caso de
desatendimento desses requisitos formais necessários, dentre os quais a
necessária vinculação entre os insumos importados ao processo produtivo de
mercadorias a serem exportadas, ocorre o inadimplemento do regime.
Portanto, o segundo paradigma também não diverge do acordão recorrido. Neste
sentido, em relação à competência da Receita Federal para fiscalização o regime
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

drawback, basta uma leitura do detalhado voto constante do paradigma (vide
folhas 1683 a 1685). Neste segundo paradigma também restou claramente
demonstrado que a turma julgadora entendeu que pelo fato de o contribuinte não
aplicar os insumos importados no processo produtivo de produtos a serem
exportados, nos termos e limites pactuados no Ato Concessório, deveria ser
considerado tal Ato como adimplido e, por conseguinte, ser lançado o crédito
tributário até então com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, basta
conferir o texto do voto às folhas 1688 a 1694.

Assim, aqui também a Recorrente não logrou êxito em demonstrar divergência na
interpretação da legislação aduaneira entre o acórdão recorrido e o segundo
paradigma indicado pela Recorrente.

Por fim, ressalto que o acordão recorrido foi bem claro ao afirmar que no presente
caso, o Contribuinte poderia ter pedido perante a Secex, para retificar o seu Ato Concessório, no
qual estão estabelecidas as relações entre quantidades de insumos X produtos, para fins de
comprovação da exportação compromissada. Para que ai então este contenha a correta relação
entre o consumo de insumos na industrialização dos respectivos produtos. O acordão ainda
dispõe que : “O caso presente trata de circunstância em que não houve essa retificação. Ou seja,
a quantidade exportada foi substancialmente menor que aquela prevista no Ato Concessório. A
recorrente sustenta que consumiu insumos, no processo de industrialização, em quantidade
superior àquela indicada nos Atos Concessórios”

Outro fundamento do Acordão Recorrido dispõe que: “Somente após ser
fiscalizada a empresa alega que o Ato Concessório não refletiria o real processo industrial,
quando deveria ter providenciado essa correção durante a vigência do Ato Concessório, quando
já ciente de que o consumo dos insumos estaria maior que o previsto nele. O prazo para a
retificação do Ato Concessório é o prazo final de sua vigência, cf. §3o do art. 94 acima
transcrito.”

Diante do exporto, não merece ser Conhecido o Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721839/2011-11

É como voto.

(assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital